Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716286-74.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO SOUZA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA APURAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CP. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que deixa de cumprir as condições imposta no regime aberto (art. 50, V, da LEP), sendo incontroverso nos autos que o agravante deixou de comparecer bimestralmente ao Juízo. 2. As alterações legislativas introduzidas pela Lei 13.964/2019, especificamente no artigo 83, III, “b”, do CP, e no artigo 112, § 7o, da LEP, não têm aplicação ao prazo prescricional de infração disciplinar, permanecendo hígido o entendimento jurisprudencial que adota, por analogia, o prazo trienal previsto no artigo 109, VI, do Código Penal. 3. Incabível o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que “a falta grave deve ser apurada no prazo de um ano, pois este será o período máximo para o qual seus efeitos se estenderão sobre o comportamento do reeducando”, e que “por um critério de proporcionalidade e razoabilidade, o prazo prescricional de doze meses para apuração de falta grave é o que melhor se coaduna com todo o sistema de execução penal atual.” (id 41857831, págs. 7 e 8). Não aponta, todavia, com objetividade, quais dispositivos de lei federal entende violados, mencionando, de passagem, os artigos 112, §7o, da Lei de Execuções Penais, e 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, conforme decidido no AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022. Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea “a”. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 3/10/2022. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que, quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “Por inexistir dispositivo legal específico, o prazo prescricional para apuração de falta grave é de 3 anos e decorre do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Precedentes. 2. A alteração do art. 112, § 7o, da LEP, promovida pelo Pacote Anticrime, se refere à reabilitação da falta e não ao seu prazo prescricional.” (AgRg no HC n. 739.536/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 10/10/2022). Incide, assim, o veto previsto no enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 5/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012